Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737359-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITZI GALLERANI PACHECO AGRAVADO: OCT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Aguarde-se a instrução do Agravo de Instrumento no 0737433-25.2023.8.07.0000, conforme decisão de ID 51155710. Após, voltem ambos os processos conclusos para julgamento simultâneo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora